Tribunal: TJES
Processo: 0002940-82.2013.8.08.0001
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002940-82.2013.8.08.0001
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUCINEI RODRIGUES DO NASCIMENTO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CONDENAÇÃO. ARTIGO 1
55, §
4
º,
INCISOS I E IV
, DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. MODALIDADE
RETROATIVA
.
RÉU MENOR DE 21 ANOS NA ÉPOCA DO FATO. REDUÇÃO DE METADE DO PRAZO PRESCRICIONAL. LAPSO TEMPORAL DE
QUATRO ANOS
SUPERADO ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA. EXTI
NÇÃO DA PUNIBILIDADE. MÉRITO RECURSAL PREJUDICADO.

FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Preliminar. Sabe-se que, com a prática de um determinado crime, nasce para o Estado a pretensão de punir o autor pelo fato criminoso, devendo ser exercido em um determinado lapso temporal. Escoado esse prazo, ocorre a prescrição da pretensão punitiva. Vale dizer, a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, a qual, inclusive, pode e deve ser reconhecida de ofício pelo julgador, em atenção ao exposto no artigo 61, do Código de Processo Penal. Concretizada na sentença com trânsito em julgado para o Ministério Público, em relação ao crime do artigo 155, § 4º, incisos I e IV, do Código Penal, atribuído ao apelante, menor de 21 anos na data do fato, condenado ao cumprimento de pena privativa de dois anos e oito meses de reclusão, o lapso prescricional a ser considerado, reduzido de metade por força da menoridade relativa do réu, é o de quatro anos. Superado o mencionado lapso prescricional entre a data do recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença, deve ser reconhecida a prescrição retroativa e, consequentemente, decretada a extinção da punibilidade do acusado. Lado outro, sendo a prescrição da pretensão punitiva matéria que se sobrepõe a qualquer outra questão, como preliminares de nulidade, e precede à análise do mérito da própria ação penal, encontra-se prejudicado o pleito defensivo subsidiário.
2. Considerando a atuação da advogada dativa nesta instância recursal, ao apresentar razões recursais em favor do apelante, é cabível a fixação de honorários advocatícios nos moldes do art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil, c/c art. 3º, do Código de Processo Penal.
3. Recurso conhecido e provido para declarar extinta a punibilidade do pelante pela prescrição da pretensão punitiva estatal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, pronunciar a Prescrição, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Lucinei

Rodrigues do Nascimento
, inconformado com a sentença pro
ferida
p
elo Juiz
de Direito d
e Conceição do Castelo
, às fls.
239/240
, que acolheu a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante

nas sanções do artigo 1
55, § 4º, inciso
s I e
IV,
do Código Penal, ao cumprimento da pena de

02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e
32
(
trinta e dois
) dias-multa
, em regime inicialmente aberto.

Ao apresentar
razões recursais

no id. 4555187
, a defesa
requer
o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal. Subsidiariamente, postula o reconhecimento da atenuante de menoridade relativa e o afastamento da condenação
por
danos morais. Por fim, requer o arbitramento de honorários advocatícios em razão da atuação
da advogada dativa
em esfera recursal.

Antes de adentrar no mérito da causa, tenho por necessário o
reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal
.

Pois bem. Sabe-se que, com a prática de um determinado crime, nasce para o Estado a pretensão de punir o autor pelo fato criminoso, devendo ser exercido em um determinado lapso temporal, que varia de acordo com a figura criminosa.

Escoado esse prazo, ocorre a prescrição da pretensão punitiva. Vale dizer, a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, a qual, inclusive, pode e deve ser reconhecida de ofício pelo julgador, em atenção ao exposto no artigo 61, do Código de Processo Penal.

O artigo 107, inciso IV (primeira figura), do Código Penal, prevê como um dos meios de extinção da punibilidade a prescrição, que, por sua vez, é regulamentada pelo artigo 109, do Código Penal, o qual se aplica na hipótese de ocorrência de prescrição antes do trânsito em julgado da sentença, e pelo artigo 110, do mesmo
codex
, nos casos em que a prescrição é identificada após o trânsito em julgado da decisão condenatória.

Dito isso, o caso em análise se refere especificamente à prescrição em sua modalidade
retroativa
.

Nessa linha,
prevê o art. 110, § 1º, do Código Penal, que a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de improvido seu recurso,
regula-se pela pena aplicada.

Desse modo, não havendo recurso da acusação, como
in casu,
ou improvido o seu recurso, ocorre a prescrição da pretensão punitiva, com base na pena efetivamente aplicada, caso tenha decorrido o prazo prescricional entre o termo inicial e os marcos interruptivos, estes previstos no art. 117 do Código Penal,
in verbis
:

Causas interruptivas da prescrição

Art. 117 – O curso da prescrição interrompe-se:

I – pelo recebimento da denúncia ou da queixa;

II
–
pela pronúncia;

III
–
pela decisão confirmatória da pronúncia;

IV – pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;

V
–
pelo início ou continuação do cumprimento da pena;

VI
–
pela reincidência

No caso em tela,
verifico que o recorrente foi condenado à pena de
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão

em razão da condenação pela prática do crime
de
furto qualificado, previsto no 155, § 4º, inciso
s I e
IV, do Código Penal.

Com isso, de acordo com o artigo 109, inciso IV, do Código Penal, tem-se que
o prazo prescricional previsto para a pena aplicada ao apelante é de
08 (
oito
) anos
.

Salienta-se, no entanto, que à época da prática delituosa o apelante era menor de 21 (vinte e um) anos, razão pela qual o mencionado prazo prescricional é reduzido pela metade, nos termos do art. 115, primeira parte, do Código Penal.

Desse modo,

o prazo prescricional aplicável ao presente caso é de
04 (quatro) anos
, a ser

contado entre a data d
o recebimento da denúncia e a data da
publicação da sentença ou acórdão condenatório recorrível
.

Desse modo, n
a hipótese dos autos, verifico que

i)

a denúncia foi recebida na data de
22
de
novembro de 2013

(
despacho à fl. 65
),
ii)
em 05 de outubro de 2016 o processo foi suspenso (decisão à fl. 80), voltando a tramitar apenas em 13 de abril de 2021 (decisão à fl. 82),
e
iii)
a
sentença condenatória foi publicada em
25 de outubro de 2022
(certidão à fl.
240
v
).

Portanto, depreende-se que,
ainda que decotado o tempo de suspensão do processo, é certo que
entre
a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença
houve o decurso de prazo superior a
04 (quatro) anos de reclusão
, havendo, por conseguinte,
a incidência da prescrição da pretensão punitiva estatal em relação ao crime previsto no artigo 1
55, §
4
º,
incisos I e IV,
do Código Penal
.

Ressalto, por fim, que
a prescrição da pretensão punitiva sobrepõe-se a qualquer outra questão, e
precede à análise do mérito da própria ação penal
.
Isso porque, como é sabido,
t
ratando-se de extinção da punibilidade sob a forma
jus puniendi
, dá-se para o Estado a perda do direito de exigir do Judiciário a prestação jurisdicional, de sorte que fica obstaculizado o julgamento da própria lide ou, em outras palavras, vê-se prejudicado o exame do mérito da causa.

Ora, desaparecido o direito estatal de ver julgada a lide, o juiz deve tão somente declarar extinta a punibilidade, sustando de pronto o aferimento de supostas nulidades e do mérito da causa, porquanto, tratando-se de matéria preliminar, impede a análise meritória, ainda que eventualmente fosse a hipótese de absolvição do réu.

Logo,
julgo prejudicado o
s
pedido
s
defensivo
s relacionados ao mérito da causa
.

Por derradeiro, a Dra.
Adelaine Medeiros Velano
– OAB/ES nº
24.327
pleiteia a fixação de honorários advocatícios em razão da atuação como defensora dativa nesta esfera recursal.

Pois bem. Sabe-se que é insofismável que se não existir Defensoria Pública que milita na vara criminal onde tramita a ação penal ou essa for insuficiente, o advogado que atuar como dativo, ou seja, assistente judiciário de pessoa necessitada, terá direito aos honorários advocatícios, que devem ser fixados pelo juiz e pagos pelo Estado.

Ademais, como sabido, o Código de Processo Penal é silente quanto ao valor a ser arbitrado para fins de honorários advocatícios.

Bem por isso, o órgão julgador, ao arbitrar os referidos honorários, em regra, deve se orientar, atualmente, pelo Código de Processo Civil, mais precisamente em seu artigo 85, §§ 2º e 8º, que estabelece que os honorários advocatícios deverão ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, pelo grau de zelo do profissional, pelo lugar de prestação do serviço, pela natureza e importância da causa, bem como pelo trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Destaca-se, ainda, que os honorários advocatícios fixados pelo Juízo singular devem englobar todos os atos praticados em benefício do réu por ocasião do procedimento processual previamente adotado até o trânsito em julgado da ação penal.

Dito isso, atendendo aos parâmetros estabelecidos no artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil, analiso equitativamente a atuação da

Adelaine Medeiros Velano
– OAB/ES nº
24.327
, o qual foi nomeada para atuar na defesa do réu
Lucinei Rodrigues do Nascimento
,
e,
neste segundo grau de jurisdição,
apresentou
razões
recursais em favor do
referido acusado.

Apreciando a hipótese
concreta
, vislumbro tratar-se de uma causa
de
complexidade
mediana
, com a presença de
01 acusado
, em face
do qual foi imputado apenas um delito, qual seja, o crime previsto no
artigo
155, § 4º, incisos I e IV,
do Código Penal
.

Analisando a peça processual apresentada, resta evidente o zelo da advogada e o seu trabalho desenvolvido quando elaborou as teses defensivas em favor do a
pelante.

Dito isso, diante do grau de complexidade de seu trabalho e considerando que a
Dra.
Adelaine Medeiros Velano
– OAB/ES nº
24.327

exerceu com esmero o múnus público que lhe fora conferido, confeccionando peça processual fundamentada, fixo-lhe os honorários advocatícios em razão de sua atuação nesta instância recursal no
quantum
de R$
8
00,00 (
oito
c
entos
reais
), por entendê-los adequados e proporcionais ao trabalho realizado, a serem custeados pelo Estado do Espírito Santo.

Pelo exposto,

conheço e DOU PROVIMENTO ao recurso

para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal,

na modalidade
retroativa
e, por consequência,
DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE
do apelante

LUCINEI RODRIGUES DO NASCIMENTO
quanto ao crime do artigo
155, §
4
º,
incisos I e IV,
do Código Penal
, nos termos dos artigos 107, inciso IV, 109, inciso IV, 110, § 1º, 115 e 117, IV, todos do Código Penal, bem como com fundamento no art. 61, do Código de Processo Penal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)